Tribunal: TJSP
Processo: 1009564-07.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Agente de asseio e conservação – Lesões nos membros superiores – Nexo causal e redução parcial e permanente reconhecidos com relação ao ombro direito – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo, compensando-se os valores eventualmente pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Caso em que, para fins de atualização monetária, de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Agente de asseio e conservação – Lesões nos membros superiores – Nexo causal e redução parcial e permanente reconhecidos com relação ao ombro direito – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo, compensando-se os valores eventualmente pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Recursos autárquico e oficial parcialmente providos, prejudicado o apelo da autora.